Tribunal: STF
Processo: Pet 10829
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de denúncia oferecida pelo Deputado Federal NIKOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA em desfavor do Ministro da Justiça FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA (e-Doc 1).



    Afirma o noticiante, em síntese, haver fortes indícios de que o denunciado tivesse prévio conhecimento acerca dos ataques ocorridos em 8/1/2023 aos prédios do PALÁCIO DO PLANALTO, do CONGRESSO NACIONAL e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sustenta que tal informação teria chegado ao denunciado por intermédio de diversos órgãos internos do próprio governo, a exemplo da Agência Nacional de Inteligência – ABIN e de outros serviços de Inteligência, além de ter sido amplamente divulgada pelos meios de comunicação, notadamente nas redes sociais.



    Aduz que o próprio denunciado admitiu que estava em Brasília/DF e que “sabia dos riscos e fora informado de mudanças nas estratégias de segurança antecipadamente”, porém se omitiu em determinar as necessárias precauções que estavam ao alcance de seu cargo. Ressalta que (a) na condição de Ministro da Justiça devidamente empossado e em exercício desde 1º/1/2023, cabia ao denunciado o dever de exercer a “coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência” (art. 87, parágrafo único, I, da Constituição Federal); e (b) tinha, como responsável direto pela segurança do país, o dever de impedir lesão aos aludidos locais que constituem o seio da democracia.



    Pontua ter havido omissão penalmente relevante, na modalidade imprópria, diante da inação do denunciado que, conforme demonstrado, tinha o dever de agir para impedir tal resultado lesivo (art. 13, § 2º, ‘a’, do Código Penal), razão pela qual entende o denunciante ser necessária a decretação de afastamento cautelar do denunciado e/ou decretação de medidas cautelares em seu desfavor, a exemplo do que foi determinado em relação ao Governador do Distrito Federal.



    Requer, por fim, que, tendo em vista as relevantes evidências de ter o mesmo incorrido em patente omissão dolosa: 



    (a) seja a notícia crime recebida e distribuída para que se investigue e/ou sejam tomadas imediatas providências em relação ao denunciado para que seja responsabilizado pelos fatos criminais em apuração que não impediu; e



    (b) seja oficiada a ABIN para que demonstre e comprove a comunicação enviada ao Ministro de Justiça sobre os riscos das manifestações do dia 08 de janeiro de 2023 (eDdoc. 1, fl. 11).



    É o relatório. DECIDO.



    A justa causa é exigência legal para a instauração e manutenção de investigação criminal e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    Na presente hipótese, não se verifica nos autos indícios mínimos da ocorrência de ilícito criminal, não existindo, portanto, na presente petição, nenhum indício real de fato típico praticado por qualquer requerido (quis) ou qualquer indicação dos meios que o mesmo teria empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de investigação, ou ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de qualquer investigação (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).



    A instauração ou manutenção de investigação criminal sem justa causa constituem injusto e grave constrangimento aos investigados, como bem demonstrado na lapidar lição do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, nos autos do Habeas Corpus nº 80.564:



    “Estamos todos cansados de ouvir que o inquérito policial é apenas um ‘ônus do cidadão’, que não constitui constrangimento ilegal algum e não inculpa ninguém (embora, depois, na fixação da pena, venhamos a dizer que o mero indiciamento constitui maus antecedentes: são todas desculpas, Sr. Presidente, de quem nunca respondeu a inquérito policial algum). Mas é demais dizer-se que não se pode sequer examinar o fato sugerido, o fato apontado, e impedir a sequência de constrangimentos de que se constitui uma investigação criminal – seja ela policial ou seja, no caso judicial – sobre alguém que, à primeira vista, se evidencia não ter praticado crime algum, independentemente de qualquer juízo ético a fazer no caso. A jurisprudência do Supremo Tribunal – é certo que afirmada em uns poucos casos e por motivos evidentes -, tem sido sensível a necessidade de proteger pelo habeas corpus situações de evidente atipicidade do fato investigado. Recordo, além dos já referidos, esses Habeas corpus: 80.204, relator, o Ministro Maurício Correa; 64.373, relator, o Ministro Rafael Mayer; 63.523, relator: o Ministro Francisco Rezek; 67.039, relator, o Ministro Moreira Alves, e o 68.348 de que fui relator).  



     



    Dessa maneira, verifica-se a ausência de justa causa para a tramitação do presente procedimento (Inq. 3815 QO/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 10/02/2015; Inq. 3847 AgR/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 07/04/2015; Pet 3.825-QO/MT, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES; HC 106.124, Rel. Min.  CELSO DE MELLO, Segunda Turma, 22/11/2011). 



    Diante do exposto, em razão da ausência de indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal, DETERMINO O ARQUIVAMENTO imediato desta representação, nos termos dos arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF.



    Intime-se com cópia da decisão o representante e o representado.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente